Tribunal: TJBA
Processo: 0538952-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0538952-80.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA EMBARGADA: MARIA BOMFIM DA SILVA Advogado(s): CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO, CARLOS EDUARDO CARDOSO SAMPAIO, TAIS CRUZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CULPA CONCORRENTE. FIXAÇÃO DE PROPORÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APERFEIÇOAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de fixação do grau de responsabilidade das partes após o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, bem como omissão na consideração da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora. A parte adversa apresentou impugnação, requerendo o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por conduta protelatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão por não ter sido fixada a proporção de responsabilidade entre as partes, após o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil; e (ii) saber se o acórdão se omitiu ao não considerar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora das condenações judiciais. III. Razões de decidir 3. Embora tecnicamente não se configure omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos merecem acolhimento parcial para fins de aperfeiçoamento da fundamentação, conferindo maior clareza e segurança jurídica ao julgado. 4. No tocante à culpa concorrente, o acórdão embargado reconheceu a imprudência da vítima ao saltar do veículo em movimento, bem como a falha da empresa ao não prestar a devida assistência. Esclarece-se, agora, que a responsabilidade pelo evento danoso é atribuída em 70% à empresa e 30% à vítima, sem alteração dos valores indenizatórios fixados, os quais permanecem proporcionais à gravidade do dano e aos deveres contratuais da transportadora. 5. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, aperfeiçoa-se a fundamentação para explicitar que a incidência observará a legislação vigente à época da execução e a jurisprudência consolidada (Precedentes do STJ). A modificação da Lei nº 14.905/2024 poderá ser aplicada, desde que compatível com o entendimento jurisprudencial predominante e respeitada a natureza de ordem pública da matéria. 6. A aplicação de multa por caráter protelatório é afastada, pois não restaram configurados abuso do direito de recorrer ou má-fé processual. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de culpa concorrente impõe a fixação proporcional de responsabilidade entre as partes, sendo atribuído 70% à transportadora e 30% à vítima, sem alteração dos valores indenizatórios fixados. 2. Os critérios de atualização monetária e de juros de mora deverão observar a legislação vigente à época da execução e a jurisprudência consolidada, inclusive a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A simples interposição de embargos de declaração, desacompanhada de indícios de má-fé ou intuito dilatório, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CPC, arts. 1.013, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0538952-80.2017.8.05.0001, sendo Embargante Expresso Metropolitano Transportes Ltda e Embargada Maria Bonfim da Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator